Tribunal: TJMT
Processo: 0002715-64.2018.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002715-64.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ FONSECA (APELANTE), CARLOS DE CONCEICAO NAZARE (APELANTE), CARLOS CONCEICAO DE NAZARE - CPF: 710.819.672-77 (APELANTE), FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ FONSECA - CPF: 897.383.142-91 (APELANTE), C L SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 10.695.537/0001-77 (VÍTIMA), MAURO FRANCISCO DE ASSUNCAO - CPF: 688.983.471-20 (TESTEMUNHA), GISLAINE CLAUDINA BARBOSA DE SOUZA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.REJEIÇÃO. OUTRAS PROVAS. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra a

sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, CP), por terem subtraído aparelhos celulares de uma loja e bebidas alcoólicas de um supermercado.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, acarreta nulidade processual; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que não observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando a condenação se fundamenta em outras provas independentes e não contaminadas.

A confissão judicial do corréu, detalhando a dinâmica dos crimes e confirmando a participação da corré, constitui elemento probatório relevante quando corroborada por outros elementos de prova.

Os depoimentos das vítimas, prestados de forma coerente e harmônica, possuem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sendo suficientes para embasar a condenação quando aliados a outros elementos de prova.

O testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante, confirmando a apreensão de parte dos objetos furtados na posse dos réus, corrobora a materialidade e autoria delitivas.

Eventuais divergências pontuais nos depoimentos das vítimas não comprometem a essência dos relatos quando convergentes quanto aos aspectos principais dos crimes.

A não recuperação de todos os objetos subtraídos não afasta a materialidade e autoria delitivas, sendo irrelevante para a configuração do crime de furto, que se consuma com a simples inversão da posse do bem.

A qualificadora do concurso de pessoas resta configurada quando demonstrada a divisão de tarefas entre os agentes, com unidade de desígnios e contribuição efetiva para o resultado criminoso.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

IV. Dispositivo e teses:
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância rigorosa do procedimento previsto no art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando a condenação se fundamenta em outras provas independentes e não contaminadas. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão judicial do réu e o testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art. 226, art. 386, II, V e VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS CONCEIÇÃO DE NAZARÉ e FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ FONSECA, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, bem como absolvê-los do crime de associação criminosa, tipificado no art. 288, caput, do Código Penal.(ID. 323898356)

Inconformados (ID 323898365), pedem, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição dos réus por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, alegando discrepâncias nos depoimentos das vítimas e diferença entre a quantidade de bens supostamente furtados e os efetivamente apreendidos. Sustenta, ainda, que a condenação da ré Francisca das Chagas Braz Fonseca teria sido baseada unicamente na confissão do corréu Carlos Conceição de Nazaré, o que seria insuficiente para embasar o édito condenatório. Por fim, faz prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 323898368), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado rigorosamente o disposto no art. 226 do CPP, não acarreta nulidade, uma vez que a condenação não se fundamentou exclusivamente nesse elemento, mas em um conjunto probatório robusto e harmônico. Quanto ao mérito, defende a manutenção da condenação, argumentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pela confissão judicial do réu Carlos, pelos depoimentos das vítimas e pelo testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante, tendo encontrado parte dos objetos furtados na posse dos acusados.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo

i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone (ID 328266370), manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada, conforme ementa a seguir transcrita:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS TERMOS PRECONIZADOS NO ARTIGO 226 DO CP NÃO ACARRETA EM NULIDADE, POSTO QUE, NO CASO DOS AUTOS, A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NÃO FOI CALCADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, MAS SIM NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE RATIFICARAM O RECONHECIMENTO REALIZADO, BEM COMO A CONFISSÃO E DELAÇÃO DO RÉU CARLOS, E A PALAVRA DO POLICIAL MILITAR QUE PRENDEU OS RÉUS EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DOS BENS FURTADOS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Consta dos autos que o feito foi desmembrado com relação à corré Karolina Freitas de Assis, em razão de não ter sido localizada para citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, transcrevo a denúncia:

"(...) no dia 07 de maio de 2018, por volta das 14h00min, na Loja Gazin, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 98, centro, em Comodoro/MT, CARLOS DE CONCEIÇÃO NAZARÉ, vulgo "TUIUCA", FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ FONSECA, vulgo "MARIA", e KAROLINA FREITAS DE ASSIS, vulgo "CAROL", previamente ajustados, na forma de associação criminosa, de forma dolosa [animus furandi], em concurso de pessoas, mediante fraude, subtraíram para si [animus rem sibi habendi] coisas alheias móveis, consistente em 07 [sete] aparelhos celulares.

Na mesma data, por volta das 16h00min, no Supermercado Ideal, localizado na Avenida Uirapuru, nº 610, centro, em Nova Lacerda/MT, CARLOS DE CONCEIÇÃO NAZARÉ, vulgo "TUIUCA", FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ FONSECA, vulgo "MARIA", e KAROLINA FREITAS DE ASSIS, vulgo "CAROL", previamente ajustados, na forma de associação criminosa, de forma dolosa [animus furandi], em concurso de pessoas, mediante fraude, subtraíram para si [animus rem sibi habendi] coisas alheias móveis, consistente em 04 [quatro] litros de whisky Old Parr, avaliados em R$ 720,00 [setecentos e vinte reais].

Além disso, em data anterior a dos crimes de furto, CARLOS DE CONCEIÇÃO NAZARÉ, vulgo "TUIUCA", FRANCISCA DAS CHAGAS BRAZ FONSECA, vulgo "MARIA", e KAROLINA FREITAS DE ASSIS, vulgo "CAROL", associaram-se para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio.

Apurou-se que, na data dos fatos, por volta das 14h00min, os três denunciados foram até a filial da Loja Gazin em Comodoro/MT, ocasião em que FRANCISCA e KAROLINA passaram a entreter o vendedor da loja, dizendo que queriam comprar uma geladeira, momento em que CARLOS, aproveitando-se que o vendedor da loja diminuiu sua vigilância sobre os demais produtos, foi até o mostruário de celulares e subtraiu 07 [sete] aparelhos de celular, sendo que, logo após, disseram ao vendedor que não tinham mais interesse na geladeira, deixando a loja rapidamente.

Na mesma data, por volta das 16h00min, já em Nova Lacerda/MT, FRANCISCA, KAROLINA e CARLOS, utilizando-se do mesmo modus operandi acima, entraram no Supermercado Ideal e, simulando que iriam comprar água, subtraíram 04 [quatro] litros de whisky Old Parr, avaliados em R$ 720,00 [setecentos e vinte reais].

Ocorre que, após os denunciados saírem do local, o proprietário foi informado acerca do crime, tendo ele iniciado a perseguição aos denunciados, comunicando a Polícia Militar que, em diligências, conseguiu prendê-los em flagrante delito. Durante a abordagem, foram recuperados somente 01 [um] aparelho celular, avaliado em R$ 2.100,00 [dois mil e cem reais], e 01 [um] litro de whisky Old Parr. (...)"

Passo à análise do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico dos réus realizado na fase inquisitorial, alegando inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

A sentença rechaçou o tema, nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“Da preliminar de nulidade ausência de reconhecimento pessoal:

Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida pela defesa sob o fundamento de que o reconhecimento do acusado foi realizado unicamente por meio fotográfico, sem a observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

É certo que o reconhecimento pessoal deve, sempre que possível, seguir o rito legal previsto, com a apresentação do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes. Contudo, a jurisprudência tem admitido o reconhecimento fotográfico, especialmente na fase inquisitorial, como meio idôneo para a formação da convicção da autoridade policial e, posteriormente, do juízo, desde que corroborado por outros elementos de prova.

No presente caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma espontânea pelas vítimas e encontra-se em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, como o depoimento prestado em juízo e outros indícios que vinculam os acusados à prática delitiva.

Ademais, o reconhecimento fotográfico não é prova isolada, tampouco serviu como único fundamento para eventual imputação ou condenação, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que afasta a alegação de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

Ocorre que, ao contrário do que alega a defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos durante toda persecução penal, mormente pela confissão do réu Carlos Conceição de Nazaré.

Nesse contexto, o artigo 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, o procedimento desse dispositivo legal não enseja a nulidade das provas,
especialmente se a condenação está fundamentada em um conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório
,
o que é o caso dos autos.

Aliás, esse entendimento foi sedimentado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

A propósito:

“(...) É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal
não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução"
(AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018) grifos noss”.

Portanto, considerando que esta sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, m
as em outros elementos de provas colhidos em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável se falar em nulidade das provas.

Assim, não há que se falar em nulidade pela ausência de reconhecimento pessoal, devendo a preliminar ser rechaçada.”(Negritado no original)

Assim, sem razão a defesa.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem adotado entendimento mais rigoroso quanto à observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas, seja presencial ou fotográfico, considerando-o como garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

No caso em análise, verifica-se que a condenação dos apelantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas em um conjunto probatório robusto e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaco, primeiramente, a confissão judicial do réu Carlos Conceição de Nazaré, que confirmou a prática delitiva em seu interrogatório judicial, inclusive implicando a corré Francisca das Chagas Braz Fonseca como participante dos crimes. Quando questionado pelo magistrado se os fatos descritos na denúncia eram verdadeiros, Carlos expressamente confirmou, inclusive detalhando a participação das corrés Francisca e Carolina.

Além disso, os depoimentos das vítimas Marcos Alencar de Barros e César Augusto Venâncio Ferreira, prestados em juízo, foram coerentes e harmônicos ao descreverem a dinâmica dos crimes e reconhecerem os réus como autores dos delitos. Tais depoimentos, aliados à confissão judicial do réu Carlos, constituem elementos probatórios independentes e suficientes para embasar a condenação.

Soma-se a isso o depoimento do policial militar Randerson Oliveira da Conceição, que relatou ter localizado os réus durante as diligências na posse dos objetos subtraídos, procedendo à prisão em flagrante delito. O agente público confirmou a apreensão dos itens furtados e a regular condução dos acusados à autoridade policial para as providências legais cabíveis.

Portanto, ainda que se considere irregular o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, tal irregularidade não contamina as demais provas produzidas nos autos, que são independentes e suficientes para embasar a condenação dos apelantes.

Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa,

consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

Tal entendimento não é diferente do perfilado por este e. Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de cumprimento rigoroso ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento fotográfico se houver outros elementos de prova independentes e robustos que sustentem a autoria delitiva. A condenação encontra suporte em acervo probatório judicializado e convergente, composto por confissão de corréu, reconhecimentos pessoais realizados em juízo por diversas vítimas e demais elementos que demonstram de forma segura a participação dos acusados na empreitada criminosa.(...) O reconhecimento fotográfico sem observância formal do art. 226 do CPP não gera nulidade se corroborado por provas independentes. (...) (N.U 1015910-72.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)” –

Nesse contexto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, alegando discrepâncias nos depoimentos das vítimas e diferença entre a quantidade de bens supostamente furtados e os efetivamente apreendidos.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade do crime de furto qualificado está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de avaliação, termo de reconhecimento fotográfico positivo, termo de reconhecimento de pessoa e declarações das vítimas.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de que os apelantes Carlos Conceição de Nazaré e Francisca das Chagas Braz Fonseca, juntamente com a corré Karolina Freitas de Assis (cujo processo foi desmembrado), praticaram os crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas descritos na denúncia.

O réu Carlos Conceição de Nazaré confessou judicialmente a prática delitiva,
descrevendo com detalhes como os crimes foram executados e confirmando a participação da corré Francisca das Chagas Braz Fonseca. Em seu interrogatório, Carlos afirmou expressamente que os fatos narrados na denúncia eram verdadeiros e que a ideia de praticar os furtos partiu de Francisca.

As vítimas Marcos Alencar de Barros e César Augusto Venâncio Ferreira prestaram depoimentos coerentes e harmônicos, descrevendo a dinâmica dos crimes e reconhecendo os réus como autores dos delitos.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“Vítima Marcos
: “(...)
MP
: é sobre o furto que aconteceu lá na loja da Gazin em maio desse ano. O senhor trabalha lá como gerente?
Vítima
:
Gerente, sim
.
MP:
E como é que foi lá no dia, conseguiu perceber a ação, o que que aconteceu?
Vítima: Não conseguiu no momento não. A gente foi perceber depois uns 15 minutos, que a gente foi notar que estava faltando os aparelhos dentro do onde coloca ali na frente aqui
.
MP:
Mas eles chegaram normal. Em quanto? Quantas pessoas chegaram?
Vítima: 3 pessoas chegaram, 1 Moreno e uma mulher loira e outra mulher. MP:
O senhor viu aqui saindo um rapaz?
Vítima: Sim, era ele, um magrinho, o moreno.

MP:
E ele estava com outras 2 mulheres?
Vítima: Sim
.
MP:
Como é que elas eram a aparência?
Vítima: É uma loira nova, devia ter uns 20 e poucos anos e uma morena mais forte.

MP:
Aham. E aí eles eles chegaram simularam que estava querendo comprar alguma coisa?
Vítima: Exatamente é os como, a gente estava com 2 e na hora do almoço a gente estava sempre trabalha com 5 colaboradores, 3 estavam almoçando, só 2 dentro da filial, as mulheres levaram a ele para o fundo, sempre perguntando sobre algum armário, alguma coisa, até a loira mesmo depois falando com o vendedor que queria dar um presente pra mãe, alguma coisa assim e a outra mesma coisa também, a morena, quando ficou os dois no fundo, né? Quando está almoçando ficou ninguém na frente. Aí foi a hora que esse moreno, esse que saiu aqui, que furtou os aparelhos e aí depois nas câmeras, à noite que a gente tava com infelizmente os horários todos irregulados, a gente foi ver essa filmagem só à noite, éramos 8 e pouco. Foi na hora que a gente foi na delegacia ali fazer aqueles boletim.

MP:
Chegou a fazer o reconhecimento da imagem na delegacia?
Vítima: Fizemos, fizemos no porque assim, quando a gente foi lá, aí o delegado já falou, não, já estão, já foram presos, né? Em Nova Lacerda, eles estavam indo para aquela cidade próxima lá, foram presos lá, aí como já tinha feito já né, estava preso lá e eles já estavam cientes aqui também junto com o nosso, é no boletim nosso a gente já juntou os 2, trouxeram a gente já ficou até umas onze e pouco aguardando eles ali, só que eles não vieram no mesmo dia, aí no outro dia o delegado chamou a gente, a gente fez reconhecimento.

MP:
Conseguiu recuperar?
Vítima: Não, dos 8 aparelhos a gente conseguiu recuperar só um, só um é, eles jogaram né até.

O policial falou que eles jogaram muito a mercadoria no meio do mato na fuga
.
MP:
E de quanto foi o prejuízo?
Vítima: Dá em torno aí de 5.000, reais mais ou menos, acredito para nós assim, colocando o preço do aparelho hoje vamos colocar em torno aí de 4000
”. (...)”- sic”.

“Vítima Cesar Augusto
: “(...)
MP
: senhor César, é sobre o furto que aconteceu lá no supermercado ideal. O senhor é proprietário do mercado?
Vítima:
Sim.
MP:
E como é que foi o que aconteceu naquele dia?
Vítima:
Olha, aconteceu o seguinte, eles passaram uns 15 dias antes eles fizeram cometer um furto, aí a gente viu que tinha Furtado, né? A gente foi procurar nas imagens do grupo interno, aí conseguiu localizar. Aí conseguimos ver quem que era, as pessoas que tinham cometido furto. Aí passou esse intervalo dos 15 dias, ai eles voltaram de novo, voltaram na empresa novamente para furtar, aí a gente conseguiu.
MP:
Era quantas pessoas ?
Vítima:
Eles estavam em 3.
MP:
É isso, né? Homem e mulher, como é que é? 2 mulheres e um homem.
MP:
O senhor chegou a fazer reconhecimento lá na delegacia ?
Vítima:
Sim.
MP:
Eram os mesmos 3que já tinham Furtado 15 dias atrás e eles voltaram ?
Vítima:
Isso, a mesma equipe.
MP:
Na primeira vez conseguiu identificar o que que eles tinham Furtado?
Vítima:
Furtaram 4 caixas, baralhos caixa fechado com essa cachona caixa assim com 12 unidades e 3 litro de uísque. O primeiro furto, aí no segundo furto eles pegaram mais 2 litros de uísque. Só, pegaram o uísque.
MP:
E aí depois chegou aí atrás fazer alguma abordagem na hora lá?
Vítima:
Na hora, na hora que eu que a gente a gente viu que eles entrou a segunda vez que o menino funcionário conheceu que a gente já viu essas imagens, né? Depois você falou esses caras que entrou aqui falou que roubaram outra vez. Aí na hora a gente já se atentou, já, já fui atrás deles, cheguei, encostei meu carro do lado do carro deles e abri fogo daí. Foi a hora que a gente acionou a equipe da polícia militar e fizeram a abordagem.
MP:
O senhor estava presente la na hora da abordagem?
Vítima:
Tava.
MP:
Eles estavam de fato com o ...?
Vítima:
Estava com o carro, todo com os objetos.
MP:
Que carro que é o senhor lembra?
Vítima:
Eles estavam num Palio branco.
MP:
Fiat Palio, sabe se se algum outro comerciante lá foi foi vítima?
Vítima:
Então na hora que eu cheguei do lado dele, eles estavam saindo do outro supermercado. Agora eu não sei se eles cometeram algum furto também ou não. Eles estavam saindo, passei assim, o carro dele estava encostado na lateral, assim tem que sair do lado assim. Eles estavam saindo do supermercado, só que eles só que eles me viram, eles que eles meio que conheceram. Eles já entraram no carro rápido e saiu vazado.
MP:
E nesse carro aí só estavam os 3 mesmo, o homem e as 2 mulheres?
Vítima:
Não, nessa hora estava saindo a mesma equipe que entrou no nosso, na nossa empresa, estava saindo da outra empresa também. E os outros, os outros integrantes estavam no carro, tinha mais 2 pessoas no carro.
MP:
Tinha mais 2 no carro e os 3 que foram fazer?
Vítima:
Praticamente.
MP:
Os 3 eram esse o homem e as 2 mulheres?
Vítima:
Uma morena, uma loira, uma senhora baixinha, bem morena mesmo, uma loira e esse magrinho, que saiu.
MP:
Esse que estava aqui?
Vítima:
Aham (...)” - sic.”

Assim, a vítima Marcos relatou que, no dia do ocorrido, constatou o desaparecimento dos aparelhos celulares após a ocorrência do furto e, ao examinar as imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento, identificou o réu Carlos no momento em que subtraía os itens mencionados. Já a vítima César narrou que os acusados frequentaram seu estabelecimento em duas ocasiões distintas, subtraindo produtos em ambas as oportunidades, e que conseguiu identificá-los posteriormente.

O policial militar Randerson Oliveira da Conceição, que atendeu a ocorrência, confirmou ter encontrado os réus na posse de parte dos objetos furtados, o que corrobora a autoria delitiva.

Quanto à alegação de discrepâncias nos depoimentos das vítimas, verifico que eventuais divergências são pontuais e não comprometem a essência dos relatos, que são convergentes quanto aos aspectos principais dos crimes. É natural que haja pequenas variações nos depoimentos, considerando o decurso do tempo entre os fatos e a colheita dos depoimentos, bem como o estado emocional das vítimas no momento dos crimes.

No que se refere à diferença entre a quantidade de bens supostamente furtados e os efetivamente apreendidos, tal circunstância não afasta a materialidade e autoria delitivas, uma vez que é comum, em crimes dessa natureza, que parte dos objetos subtraídos não seja recuperada, seja porque foram descartados durante a fuga, seja porque foram repassados a terceiros. No caso em análise, a vítima Marcos inclusive relatou que o policial informou que os réus jogaram muita mercadoria no meio do mato durante a fuga, o que explica a não recuperação de todos os itens subtraídos.

Ademais, a consumação do crime de furto se dá com a simples inversão da posse do bem, sendo irrelevante para a configuração do delito a posterior recuperação dos objetos subtraídos.

Quanto à alegação de que a condenação da ré Francisca das Chagas Braz Fonseca teria sido baseada unicamente na confissão do corréu Carlos Conceição de Nazaré, verifico que tal argumento não procede.

Embora a confissão do corréu Carlos tenha sido um dos elementos de prova considerados para a condenação de Francisca, não foi o único. As vítimas, em seus depoimentos, relataram a presença de duas mulheres no local dos crimes, sendo uma delas descrita com características físicas compatíveis com as de Francisca. Além disso, o policial que efetuou a prisão em flagrante confirmou que Francisca estava junto com Carlos no momento da abordagem, na posse dos objetos furtados.

Ressalte-se, ainda, que Francisca foi declarada revel no processo, o que, embora não implique confissão ficta, é mais um elemento a ser considerado no conjunto probatório.

Portanto, a condenação de Francisca não se baseou exclusivamente na confissão do corréu Carlos, mas em um conjunto de provas que, analisadas em seu todo, são suficientes para embasar o édito condenatório.

Importante destacar que, em crimes patrimoniais como o furto, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, uma vez que é ela quem tem contato direto com os agentes criminosos e sofre diretamente as consequências do delito.

De se trazer à colação, os seguintes julgados do TJMT:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PRETENDIDO ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de
furto
qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa sustenta fragilidade probatória quanto à autoria delitiva e pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, além da isenção do pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão: (I) Saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de
furto
qualificado. (II) Verificar se é possível afastar a qualificadora do concurso de pessoas. (III) Avaliar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais em sede recursal.
III. Razões de decidir:
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta e relatório policial.
A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais militares, bem como pela confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter participado da subtração da motocicleta, conduzindo o
veículo
conforme acordo prévio com o corréu.
O depoimento do corréu na fase policial, aliado ao testemunho das testemunhas, corrobora a coautoria delitiva e a divisão de tarefas entre os envolvidos, demonstrando o ajuste prévio para a subtração do bem.
A tentativa de afastar a qualificadora do concurso de pessoas não prospera, pois a prova dos autos indica claramente a atuação conjunta e coordenada dos agentes.
A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a configuração da qualificadora do concurso de agentes.
Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a condenação decorre de imposição legal, sendo inviável seu afastamento em sede recursal, conforme dispõe o art. 804 do CPP. A análise da hipossuficiência financeira deve ser feita pelo juízo da execução penal.
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de
furto
qualificado é mantida quando a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais. 2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, reforça a certeza da autoria. 3. O concurso de agentes restou caracterizado pelo ajuste prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo inviável o afastamento da qualificadora. 4. A isenção das custas processuais não pode ser analisada em sede recursal, devendo ser decidida pelo juízo da execução."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2.192.286/RS – Validade da palavra da vítima e de testemunhas para embasar condenação em crimes patrimoniais.
TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005 – Caracterização do concurso de agentes pela pluralidade de indivíduos e divisão de tarefas.
TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004 – Confirmação da validade de depoimentos policiais quando harmônicos com as demais provas.
STJ, AgRg no AREsp 900.438/RS – Obrigação de proporcionalidade na fixação de pena e multa.
(N.U 1009285-39.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.
ABSOLVIÇÃO
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE
VEÍCULO
PRODUTO DE
FURTO
NA POSSE DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. MÚLTIPLOS ANTECEDENTES POR CRIMES PATRIMONIAIS. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PERTINÊNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIVERSOS ANTECEDENTES POR DELITOS PATRIMONIAIS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA DAQUELE APURADO NESTES AUTOS. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO PARA A PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O acusado pleiteia a sua
absolvição
, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda basilar. Já o Ministério Público requer o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação do réu; (ii) saber se houve desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena; e (iii) saber se deve ser fixado o regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acusado foi flagrado conduzindo um
veículo
que havia sido furtado do proprietário no dia anterior. Ao ser questionado pelos policiais militares que realizaram a abordagem, o réu apresentou versões conflitantes a respeito da origem do bem, ora alegando tê-lo tomado emprestado de um conhecido, ora afirmando tê-lo comprado. Contudo, ao ser interrogado em juízo, o acusado não soube fornecer detalhes acerca da identidade do indivíduo de quem teria obtido o carro, tampouco quanto ao seu endereço residencial, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem.
5. A fixação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal se justificou em virtude da quantidade de antecedentes criminais do acusado, todos por delitos contra o patrimônio, possuindo, inclusive, duas condenações por delitos da mesma espécie daquele apurado nestes autos.
6. É pertinente a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois, conquanto esta tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos, o réu é reincidente e possui múltiplos antecedentes, de modo que condições mais brandas para o cumprimento da reprimenda não teriam o condão de neutralizar sua evidente propensão à reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial provido.
Teses de julgamento: “1. Sendo o réu flagrado na posse de
veículo
produto de crime, compete-lhe comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem. 2. A multiplicidade de antecedentes criminais do acusado justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao ordinariamente estabelecido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. 3. Ainda que fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 4 anos, a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da sanção”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 59, caput, e 33, §§ 2º, “c”, contrario sensu, e 3º; CPP, art. 156, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo no Recurso Especial n. 2.586.582/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/2/2025; STJ, Habeas Corpus n. 184.741/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/8/2017; TJMT, Apelação n. 1009858-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 5/3/2025.”(N.U 1020026-53.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

A versão defensiva não encontra amparo nos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, representando mera alegação isolada no contexto dos autos. Não há, portanto, como acolher o pleito absolutório.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, sua incidência está devidamente comprovada nos autos, uma vez que os depoimentos das vítimas e a confissão do réu Carlos demonstram que os crimes foram praticados mediante divisão de tarefas entre os agentes, com unidade de desígnios e contribuição efetiva para o resultado criminoso, razão pela qual, deve ser mantida.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requer o prequestionamento do art. 93, IX, da Constituição Federal, que trata da fundamentação das decisões judiciais.

Contudo, não vislumbro qualquer violação ao referido dispositivo constitucional, uma vez que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, com análise detalhada das provas produzidas nos autos e exposição clara das razões de convencimento do magistrado.

Da mesma forma, o presente acórdão enfrenta todas as questões suscitadas pela defesa, com fundamentação adequada e suficiente, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, considero prequestionada a matéria, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, sem, contudo, reconhecer qualquer violação ao dispositivo constitucional invocado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de

Carlos Conceição de Nazaré e Francisca das Chagas Braz Fonseca, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026